Tribunal: TJSP
Processo: 1029037-49.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – Legitimidade passiva ad causam – fornecedora que integra cadeia de consumo e responde pelos prejuízos causados ao consumidor - Mercadoria defeituosa não substituída no prazo legal – Devolução dos valores - Dano Moral – Inexistência - Ausência de ato que fira a dignidade ou cause humilhação ao autor –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – Legitimidade passiva ad causam – fornecedora que integra cadeia de consumo e responde pelos prejuízos causados ao consumidor - Mercadoria defeituosa não substituída no prazo legal – Devolução dos valores - Dano Moral – Inexistência - Ausência de ato que fira a dignidade ou cause humilhação ao autor – Descumprimento contratual - Dano moral afastado - Apelo parcialmente provido.